Tribunal: TJSP
Processo: 2031224-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. O DIFERIMENTO EXIGE PROVA DE MOMENTÂNEA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, IV DA LEI ESTADUAL No 11.608/03. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEMONSTRAM A CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.

- RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.